Tribunal: TJES
Processo: 5001973-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CADIN. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NÃO CONCLUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o registro do débito por meio de cadastros mantidos pelo Poder Público exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento de eventuais irregularidades praticadas, em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

3. A despeito da rotina prevista no Ato Normativo 032/2014 do TCE, não há como se ignorar a violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório decorrente da inscrição da empresa no CADIN/ES antes de apuradas definitivamente as irregularidades que justificam o débito inscrito.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (Eventos 397461 e 397467) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Contractor Engenharia Ltda.
contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG e do Presidente da Comissão de Tomada de Conta
s
Especial da SEAG, deferiu “
a medida liminar para determinar às autoridades impetradas que promovam o cancelamento das inscrições junto ao CADIN/ES, oriundas dos processos administrativos nºs 87582880 e 87672570, enquanto não houver o julgamento das tomadas de contas especiais pelo Egrégio Tribunal de Contas Estadual
”.

E
m suas razões recursais,
o Estado do Espírito Santo sustenta que (a) a empresa agravada celebrou contrato de pavimentação de via,
n
o qual foram apuradas diversas irregularidades,
i
ncluindo
pagamentos indevidos; (b) a inscrição no CADIN foi regular, uma vez que observou as disposições da Lei Estadual nº. 5.317/1996 e Instrução Normativa nº. 32/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo; (c)
a inscrição no CADIN é medida de natureza cautelar, prescindido de conclusão
da comissão de
Tomada de Contas Especia
is
.

D
eferido o efeito suspensivo (Evento
6
87369
).

Contrarrazões
p
elo improvimento do recurso (Evento 7
52539
).

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse na demanda (ID 764554)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitóri
a/ES,
2
3
de outubro

de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

O
objeto do presente recurso,
portanto,
deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

O
Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e julgamento de tomada de contas especial
.” (ACO 1771 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

N
o mesmo sentido, é
entendimento desta Corte de que
“
o registro do débito por meio de cadastros mantidos pelo Poder Público exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento de eventuais irregularidades praticadas, em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

Nesse passo, ainda que instaurados os procedimentos de Tomadas de Contas Especiais pelas Portarias nº. 138-S e 141-S, é incontroverso que não foram concluídos, o que torna, portanto, irregular a inscrição da empresa no cadastro de inadimplentes.

Assim, a despeito da rotina prevista no Ato Normativo 032/2014 do TCE, não há como se ignorar a violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório decorrente da inscrição da empresa no CADIN/ES antes de apuradas definitivamente as irregularidades que justificam o débito inscrito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
n
ego
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NO CADIN. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NÃO CONCLUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o registro do débito por meio de cadastros mantidos pelo Poder Público exige a conclusão da Tomada de Contas Especial pela Corte Estadual de Contas, medida hábil a tornar definitivo o reconhecimento de eventuais irregularidades praticadas, em observância aos Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003087, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019)

3. A despeito da rotina prevista no Ato Normativo 032/2014 do TCE, não há como se ignorar a violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório decorrente da inscrição da empresa no CADIN/ES antes de apuradas definitivamente as irregularidades que justificam o débito inscrito.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 17 de novembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.